Tribunal: STF
Processo: ARE 1456640
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
'Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL QUE EXERCE A FUNÇÃO DE FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL POR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CONDIÇÕES DITAS INSALUBRES, NOS TERMOS DO ART. 57, § 3°, DA LEI FEDERAL N° 8.213/1991. MÉRITO. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DE TEMPO DE TRABALHO PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE, EM CONDIÇÕES DE INSALUBRIDADE, POR MAIS DE VINTE E CINCO ANOS. FICHAS FINANCEIRAS QUE COMPROVAM TAIS CIRCUNSTÂNCIAS. APLICAÇÃO DA REGRA DA PARIDADE E DA INTEGRALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA PROPORCIONALIDADE DEFINIDA PELO ART. 67 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 308/2005. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO POR NORMA DE CARÁTER NACIONAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE. APELOS CONHECIDOS E PROVIDO O DO SERVIDOR E NÃO PROVIDO O DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE E IPERN.” (documento eletrônico 23, pp. 1-2)



    No recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte , fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação dos arts. 40, § 4°, III e 61, §1°, II, c, da mesma Carta



    Sustenta que “no ano de 2005, a matéria tratada no citado inc. III (do § 4º do art. 40 da CRFB) foi disciplinada, no âmbito do Estado do RN, por meio da Lei Complementar nº 308, especialmente em seu art. 46, § 1º, inc. III,” (documento eletrônico 26, p. 4)



    O recurso não merece acolhida.



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia:



    “In casu, o servidor foi admitido em 23/08/1993, para exercer as funções de Farmacêutico Bioquímico, do Quadro Geral de Pessoal do Estado, desde então trabalhando sob condições insalubres, recebendo o respectivo adicional, conforme as fichas financeiras anexadas aos autos com a inicial, razão pela qual requer a sua aposentadoria especial nos termos da Súmula Vinculante nº 33 do Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    Verifica-se, portanto, que a circunstância do exercício da atividade funcional do servidor em condições insalubres de forma permanente, não ocasional nem intermitente, por mais de 25 (vinte e cinco) anos, acha-se devidamente demonstrada, conforme provas anexadas aos autos, de modo a preencher os requisitos estabelecidos no § 3º do art. 57 da Lei Federal n° 8.213/1991.



    [...]



    Registre-se, ademais, que embora o ente público tenha defendido a tese segundo a qual deva ser aplicada, ao caso em análise, a LCE nº 308/2005, cumpre rememorar o entendimento pacificado, também da Suprema Corte, no sentido de que a previsão contida no art. 40, § 4º, da Constituição da República "(...) deve ser regulada uniformemente, em norma de caráter nacional, de iniciativa do Presidente da República." (STF, RE 797905 RG, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 15/05/2014, Public 29-05-2014), não podendo, assim, a legislação estadual suprir a carência referente à atuação legislativa de caráter nacional, determinada pela CF.



    [...]



    Portanto, resta evidente que para os servidores que ingressaram no serviço público antes da edição da EC nº 41/2003 (que juntamente com a EC nº 47/2005 deu ensejo à regulamentação proveniente da LCE nº 308/2005), não há sentido na aplicação das regras de proporcionalidade definidas pelo art. 67 da Lei Estadual. “ (documento eletrônico 23, pp. 8- 10).



    Assim, para divergir do acórdão recorrido, faz-se necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como, análise legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Complementar n° 308/2015) o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Suprema Corte:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 3º, CAPUT, I E III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.237.3456/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 02/04/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.189.836/RN-AgR, Segunda Turma, Rel Min Cármen Lúcia, DJe de 12/12/2019).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVIÇO. CONDIÇÕES INSALUBRES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 971.142 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 20/2/2017 — grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator